Tribunal: TJDFT
Processo: 0732806-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732806-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RAQUEL NASCIMENTO DE AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, no Mandado de segurança no 0713564-42.2024.8.07.0018, impetrado por RAQUEL NASCIMENTO DE AGUIAR, ora impetrante/agravada. Em suas razões recursais, afirma que “o diploma apresentado para demonstrar a escolaridade exigida não atende às exigências do edital do certame, uma vez que não se encontra de acordo com a Resolução no 02 de 20/12/2019, do CNE/CP.” Afirma que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar; e que a tutela de urgência deferida exauriu indevidamente o objeto da ação mandamental. Por fim, requer a reforma da decisão vergastada para que seja indeferido o pedido de tutela de urgência. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, I). O efeito suspensivo foi deferido (ID. 62831467). A parte agravada interpôs embargos de declaração, com pedido de efeito suspensivo, o qual foi indeferido (ID. 63030198). Foi noticiada a desistência da ação principal (ID. 64092496). É o relatório. DECIDO. Analisando os autos de origem, verifica-se que a parte autora, ora agravante, requereu a desistência do processo (ID. 208147993). Posteriormente, foi prolatada sentença extintiva do feito sem resolução do mérito (ID. 208158093). Nesse contexto, tem-se a perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento. Assim, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão de pedido de desistência formulado pelo próprio agravante. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1015382, 20150020309725AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 23/5/2017. Pág.: 791/811). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. . BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2025 09:49:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora